Tribunal: TJES
Processo: 5005660-42.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005660-42.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREZZA BACHOUR COSER e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS COM CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou o estorno simples dos valores cobrados indevidamente em cartão de crédito, negou o pedido de indenização por danos morais da primeira autora e fixou a indenização do segundo autor em R$ 5.000,00.
Fato relevante. O segundo autor foi vítima de diversas transações fraudulentas em cartão emitido pelo banco réu, que não bloqueou movimentações atípicas, persistindo na cobrança de valores mesmo após a concessão de tutela de urgência. Houve necessidade de bloqueio via SISBAJUD e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha no serviço de segurança antifraude e cobrança indevida; e (ii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores debitados após a tutela de urgência e a majoração do dano moral arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano, nexo causal e falha na prestação do serviço.
As movimentações destoaram do perfil do consumidor, sem bloqueio automático do sistema antifraude, mesmo após comunicação imediata.
Não se aplica a tese de culpa exclusiva da vítima, diante do dever objetivo de segurança da instituição financeira.
A cobrança indevida após a concessão da tutela de urgência, com necessidade de bloqueio judicial e aplicação de multa, autoriza a repetição em dobro dos valores efetivamente debitados e não estornados.
Mantida a improcedência do pedido de dano moral da primeira autora, diante da ausência de comprovação de abalo direto.
Majoração do valor da indenização por dano moral do segundo autor para R$ 10.000,00, diante da conduta reiterada do banco em descumprir decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações conhecidas. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas no sistema de segurança que permitam transações atípicas, seguidas de cobranças indevidas, mesmo após a concessão de tutela judicial. 2. A repetição em dobro é devida quando há cobrança indevida após determinação judicial de estorno, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando comprovado o descumprimento reiterado de ordem judicial pela instituição financeira.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo do banco e dar parcial provimento ao apelo dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005660-42.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREZZA BACHOUR COSER, EVANDRO LUIZ COSER
Advogados do(a) APELANTE: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831, ISAQUE FREITAS ROSA - ES27186-A, MAYARA RESGALA ROSA NOGUEIRA - ES38590
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES37585-A

VOTO

A controvérsia decorre de operações com cartão emitido pela instituição financeira, no âmbito da sua atividade, com alegada falha de detecção/bloqueio de movimentação atípica e cobrança posterior.

Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por danos oriundos de falhas na prestação do serviço possui natureza objetiva, amparada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, do CDC. Assim, o fornecedor responde pelos prejuízos causados ao consumidor independentemente da comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração do dano, do nexo causal e da deficiência na prestação do serviço.

O conjunto probatório evidencia que a fraude só alcançou a magnitude descrita porque o sistema de segurança não bloqueou sequência de transações elevadas, sucessivas e destoantes do perfil, além da persistência das cobranças indevidas, com necessidade de majoração das astreintes, bloqueio via Sisbajud e multa por ato atentatório.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante do dever objetivo de segurança e monitoramento antifraude, sobretudo quando há padrão atípico flagrante e comunicação imediata do evento.

A sentença determinou devolução/estorno simples em liquidação. Contudo, os autos registram que, após a tutela de urgência, houve débitos indevidos com necessidade de bloqueio via SISBAJUD (R$ 71.195,19) e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, justamente pela recalcitrância do réu. Tal quadro traduz cobrança indevida em descompasso com a boa-fé objetiva, o que autoriza a repetição em dobro dos valores efetivamente debitados após a concessão da tutela e que não tenham sido estornados, a apurar-se em liquidação, com correção e juros nos termos da sentença.

A improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado pela primeira autora deve ser mantida, uma vez que, conforme corretamente consignado na sentença, não há nos autos elementos que indiquem ter ela suportado diretamente os efeitos materiais ou emocionais do evento danoso. As transações impugnadas foram realizadas em conta vinculada exclusivamente ao segundo autor, sendo ele quem efetivamente experimentou o transtorno decorrente das cobranças indevidas e da necessidade de adotar medidas para reparação. Assim, inexistindo demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto em relação à primeira autora, não se justifica a extensão da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por outro lado, entendo cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em favor do segundo autor. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se aquém da gravidade da conduta da instituição financeira, que, mesmo após a concessão de tutela de urgência, manteve cobranças indevidas, ensejando a necessidade de bloqueio judicial de valores e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Tais circunstâncias demonstram falha relevante na prestação do serviço e desrespeito às determinações judiciais, o que intensifica o sofrimento e a insegurança experimentados pelo consumidor.

Assim, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, majoro o valor dos danos morais para R$ 10.000,00, quantia que melhor reflete a extensão do abalo e o caráter dissuasório da condenação.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos para
negar provimento
ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A e dar parcial provimento ao recurso interposto pelos autores, a fim de condenar a instituição financeira à repetição em dobro dos valores efetivamente debitados após a tutela de urgência e não estornados, a serem apurados em liquidação, com correção monetária e juros nos moldes da sentença, e majorar o dano moral em favor do segundo autor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do desprovimento do recurso do Banco do Brasil S.A., majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)